Tribunal: TJPA
Processo: 0002307-22.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002307-22.2014.8.14.0049

APELANTE: MARCELO HENRIQUE DA SILVA, FABRÍCIO DOS SAMTOS DIAS, ANDREZA RODRIGUES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL N.º 0002307-22.2014.8.14.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MARCELO HENRIQUE DA SILVA

APELANTE: FABRÍCIO DOS SAMTOS DIAS

APELANTE: ANDREZA RODRIGUES SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA RECORRENTE ANDREZA RODRIGUES SANTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL N.º 0002307-22.2014.8.14.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MARCELO HENRIQUE DA SILVA

APELANTE: FABRÍCIO DOS SAMTOS DIAS

APELANTE: ANDREZA RODRIGUES SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO HENRIQUE DA SILVA, ANDREZA RODRIGUES SANTOS e FABRÍCIO DOS SANTOS DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Santa Izabel/PA, que os condenou pelas práticas do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, respectivamente

às penas de 03 (três) anos e 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada uma correspondendo a

1/30 do salário mínimo vigente da

época, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 23 (vinte e três)

de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, cada uma correspondente ao salário mínimo vigente da época, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto e a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos consistente a prestação de serviços à comunidade e limitação do final de semana.

Consta na denúncia que no dia 23 de abril de 2014 por volta das 20h, os réus foram presos em flagrante delito, por terem em depósito diversos invólucros de substância de entorpecente, conhecida como “cocaína”, em situação que configura tráfico de drogas.

Narra a peça acusatória que na data do fato, a polícia recebeu a informação, via interativo, da prática do crime de tráfico de entorpecentes na Rua Maria Guedes, no imóvel pertencente ao réu MARCELO HENRIQUE DA SILVA.

Após revista no local, a guarnição encontrou 37 (trinta e sete) “petecas” de pasta base de cocaína acondicionadas em uma vasilha de plástico transparente, prontas para comercialização e em outro recipiente de plástico, 12 (doze) “petecas” da mesma droga, perfazendo um total de 49 (quarenta e nove) “petecas’’ e uma caixa de papelão com diversos sacos plásticos que serviriam de embalagem no processo de manufatura. (ID n° 4659672)

Em audiência realizada no dia 17/10/2014, foi decretada a revelia do recorrente MARCELO HENRIQUE DA SILVA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n° 4659708), contra a qual os réus FABRICIO SANTOS DIAS, ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS E MARCELO HENRIQUE DA SILVA se insurgem pugnando por sua absolvição alegando ausência de elementos seguros para indicar a autoria que lhes é imputada (ID n° 4659709).

Constam contrarrazões pelo improvimento do recurso. (ID nº 4659711).

Às fls. 232 consta decisão declarando a extinção da punibilidade da ré ANDREZA RODRIGUES SANTOS, ante a comprovação de sua morte, conforme Certidão de Óbito de fls. 229.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento em relação aos réus FABRICIO SANTOS DIAS e MARCELO HENRIQUE DA SILVA, bem como seja ratificada a decisão de extinção de punibilidade de ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS, ante a comprovação de sua morte. (ID n° 4660015).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, assim conheço do recurso.

Ausentes as preliminares, passo a análise meritória do apelo.

1.

ABSOLVIÇÃO.

Analisando detidamente a argumentação da defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, entendo que não lhes assiste razão.

Autoria e materialidade estão comprovadas pelos Laudo de Constatação de fls. 35, Toxicológico Definitivo de fls. 128/132, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha de acusação Josimar Queiroz, policial militar, afirmou que diante de reiteradas denúncias, passaram a observar o imóvel no qual foi apreendido o material entorpecente.

Segundo o depoente, pediu ao cidadão que foi até o quartel relatar a atividade ilícita, que quando verificasse tal situação, informasse os policiais via telefone. Na data do fato, recebeu ligação no telefone funcional da corporação para que fossem averiguar denuncia de tráfico de drogas no referido imóvel. Ao chegar no local, encontraram os acusados e 49 (quarenta e nove) papelotes de pasta base de cocaína, bem como vários sacos cortados, o que presumia ser para embalar as substâncias entorpecentes.

No mesmo sentido, a testemunha Reinaldo da Silva, policial militar, também deu seu relato apontando para a prática da traficância, de maneira harmônica e contundente quanto a quantidade de droga apreendida e a presença dos recorrentes no local.

Acerca da valoração do depoimento de servidores policiais, a jurisprudência assim tem se manifestado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvado pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC:
206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). [
grifei
]

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido em juízo reúne elementos aptos a imputar aos apelantes a prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/60, restando inviável suas absolvições.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro de grau em todos os seus fundamentos, declarando extinta a punibilidade de ANDREZA RODRIGUES SANTOS em razão de seu falecimento, na forma do art. 107 , I , CP , c/c art. 62 , CPP.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022